Tribunal: TJSP
Processo: 2026090-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTOS INFRACIONAIS DE MULTA DE TRÂNSITO. PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO. INADMISSIBILIDADE. Recurso tirado contra decisão que, ao acolher impugnação a cumprimento de sentença, indefere pleito de repetição dos valores solvidos em pagamento de multas julgadas indevidas.
1.A declaração de invalidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTOS INFRACIONAIS DE MULTA DE TRÂNSITO. PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO. INADMISSIBILIDADE. Recurso tirado contra decisão que, ao acolher impugnação a cumprimento de sentença, indefere pleito de repetição dos valores solvidos em pagamento de multas julgadas indevidas.
1.A declaração de invalidade do ato administrativo de imposição de penalidades de trânsito contém indisputável carga declaratória a propósito da inexistência da relação jurídica consequente ao ato declarado nulo. Essa declaração de inexistência de relação jurídica opera reconhecidamente efeitos "ex tunc", imperando, à força dessa retração, a recondução das partes ao estado em que antes do ato se achavam, de tal arte que o que se pagou à conta de multas desconstituídas deve ser repetido, independentemente de a sentença conter explícita condenação a esse propósito.
2. O art. 515, inciso I, do CPC, ao não mais aludir à carga "condenatória" do título judicial, acabou por incorporar, em texto positivo, o entendimento no sentido de que, ainda que meramente declaratório o pronunciamento judicial, se nesse pronunciamento se contém definição de certeza e exigibilidade da prestação devida, não se infere razão, seja lógica ou jurídica, para negar-lhe imediata executividade. A devolução do valor correspondente às multas de imposição julgada inválida em sentença passada em julgado não decorre de pretensão indenizatória, fundada na responsabilidade civil como fonte destacada de indenização, senão se apresenta como consequente à eficácia desconstitutiva ou declaratória de nulidade do ato administrativo que imunizava o pagamento, porquanto sublata causa, tollitur effectum: a invalidade do ato administrativo de imposição de penalidade implica obrigação de restituição do então reconhecido indébito solvido. É pura expressão da vetusta condictio ob causam finitam, pela qual a obrigação de restituir a prestação recebida decorre do desaparecimento da causa que a justificava.
3. Exegese do verbete sumular no 461 e do Tema no 889, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte.
4.Reforma da decisão recorrida que se impõe para que autorizado o prosseguimento do cumprimento de sentença em seus ulteriores termos. Recurso provido.